Tribunal: TJSP
Processo: 2043727-38.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL – PARTE DEMANDADA NÃO REPRESENTADA POR ADVOGADO – DESNECESSIDADE
- Plausível se mostra a reforma da r. decisão agravada, para o fim de reconhecer o dever de homologar judicialmente o acordo firmado entre as partes litigantes, subscrito apenas pelo advogado de um dos litigantes, por se tratar de negócio jurídico versando sobre direito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL – PARTE DEMANDADA NÃO REPRESENTADA POR ADVOGADO – DESNECESSIDADE
- Plausível se mostra a reforma da r. decisão agravada, para o fim de reconhecer o dever de homologar judicialmente o acordo firmado entre as partes litigantes, subscrito apenas pelo advogado de um dos litigantes, por se tratar de negócio jurídico versando sobre direito disponível, caso estejam preenchidos todos os requisitos legais, observando-se que a representação processual dos demandados é dispensável e que não cabe ao Juízo, mas apenas às partes, ponderar sobre eventuais dificuldades para o prosseguimento da execução em caso de inadimplemento, dada a ausência de patrono.
RECURSO PROVIDO.